Tribunal: TJDFT
Processo: 0706455-42.2022.8.07.0019
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-02

Ementa:
Furto. Provas. Multa. Condição financeira do réu.
1 - Laudo de perícia papiloscópica que identificou fragmentos de impressão digital do acusado na parte interna de vidro do veículo subtraído, somado aos depoimentos da vítima e do policial responsável pela investigação, é prova suficiente para condenação pelo crime de furto.
2 - A pena de multa, decorrente do preceito secundário do tipo penal, de aplicação obrigatória, não pode ser afastada em razão da condição econômica do acusado. Do contrário, haveria afronta ao princípio da legalidade.
3 - A hipossuficiência econômica do réu não afasta a pena de multa nem é causa suficiente para reduzir a quantidade de dias-multa. Serve, apenas, de parâmetro para se definir o valor do dia-multa - margem de 1/30 a 5 vezes o valor do maior salário mínimo vigente à data do fato -, que, fixado no padrão unitário mínimo legal, deve ser mantido.
4 – Apelação não provida.